Tribunal: TJDFT
Processo: 0714279-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO N.: 0714279-80.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: CLAYDSTON LUIZ ROSA JUNIOR IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDES) RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Na forma do art. 1.021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada a apresentar contrarrazões ao Agravo Interno de ID 16614302. Após, tornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 9 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator